Tribunal: TJMT
Processo: 1017628-25.2021.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017628-25.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVERSON RODRIGO DA SILVA - CPF: 416.599.038-82 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FERNANDO BRUNO MENDES FERREIRA - CPF: 062.003.281-29 (RECORRENTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), LEONARDO DOS SANTOS PIRES - CPF: 042.057.001-21 (RECORRENTE), LUCAS AMARAL DE MORAIS - CPF: 058.300.151-37 (RECORRENTE), NEZIVAN SANTOS ALMEIDA - CPF: 061.599.971-90 (RECORRENTE), YURI MICHEL MENDES DOS SANTOS - CPF: 041.795.261-90 (RECORRENTE), DIEGO LOPES DOS SANTOS - CPF: 090.196.961-30 (RECORRENTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), FERNANDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 384.959.138-79 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MURILO CAVALHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 034.217.061-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZENE VENANCIO DA SILVA SANT ANA - CPF: 080.027.228-50 (TERCEIRO INTERESSADO), KETLIN FERNANDA DOMINGUES - CPF: 059.992.021-16 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE SOUZA MATOS - CPF: 047.513.251-32 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 033.320.341-03 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SANT'ANA (VÍTIMA), RODRIGO GABE AMÉRICO (ASSISTENTE), SEBASTIÃO DE LIMA NETO (ASSISTENTE), THYAGO CELESTINO PEREIRA (ASSISTENTE), WILLIAN SANT ANA - CPF: 062.360.281-41 (VÍTIMA), EVERSON RODRIGO DA SILVA - CPF: 416.599.038-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BRUNO MENDES FERREIRA - CPF: 062.003.281-29 (TERCEIRO INTERESSADO), NEZIVAN SANTOS ALMEIDA - CPF: 061.599.971-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 384.959.138-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMÍCIDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (CRIME CONEXO). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DOIS RECORRENTES.
1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO OU DESPRONÚNCIA DO HOMICIDIO QUALIFICADO
. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUIZ NATURAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
2. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONEXO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da denúncia, bastando a demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413 do CPP), até porque é defeso ao juiz nesta fase, o exame aprofundado das provas, para não influenciar o Conselho de Sentença. Assim, evidenciadas, pelos elementos de convicção trazidos aos autos, a materialidade do crime e os indícios suficientes da autoria/participação dos recorrentes no homicídio qualificado, deve ser mantida a decisão de pronúncia, com a submissão do recorrente perante o Tribunal do Júri.

2.

Na fase
judicium accusationis
, é vedada a análise de provas referentes aos crimes comuns conexos ao delito doloso contra a vida, porquanto a matéria exige conhecimento e decisão através de Sessão Plenária no Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Leonardo dos Santos Pires e Lucas Amaral de Morais,
contra a decisão pela qual
foram
pronunciados
, pela prática do crime de
Homicídio Qualificado
previsto no art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima) do CP e
Organização Criminosa
previsto no art. 2º, §2º da Lei 12.850/2013

(Id. 138016955)

Em suas razões recursais,
Lucas Amaral de Morais
pretende a
despronúncia
quanto ao crime de
homicídio qualificado
por ausência de provas de autoria, bem como
absolvição
quanto ao delito de integrar
organização criminosa
(Id. 138016980).

Por sua vez,
Leonardo dos Santos Pires,
almeja a
absolvição
por ausência de provas da autoria ou de participação, ou subsidiariamente, sua
despronúncia
, quanto ao Homicídio qualificado, bem como, sua
absolvição
de organização criminosa (Id. 138016990).

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 138016992).

Em
juízo de retratação
, o magistrado atuante na instância singela
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 138016983).

A
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
desprovimento

do recurso, conforme sumário que segue (Id. 139988180) :

“
Sumário
: Recursos em sentido estrito – Homicídio duplamente qualificado e organização criminosa – Pronúncia – Irresignação defensiva – Requestada a absolvição dos recorrentes, ante a ausência de indícios de autoria – Impossibilidade – Indícios suficientes de autoria – Fase de mero juízo de admissibilidade – Aplicação do princípio do
in dúbio pro societate
– Decisão escorreita –
Pelo desprovimento dos recursos
. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que no dia 16.9.2021, o recorrente
Lucas Amaral
em companhia dos corréus
Diego Lopes dos Santos, Everson Rodrigo da Silva (falecido), Fernando Bruno Mendes Ferreira, Fernando dos Santos Souza e Nezivan Santos Almeida,
todos a mando do recorrente
Leonardo dos Santos Pires e
do corréu
Fernando Santos Souza
,
supostamente, desferiram disparo de arma de fogo contra a vítima
William Santana.

Consta ainda que os acusados do crime são integrantes da facção criminosa denominada “comando vermelho” e mataram a vítima
William Santana
por vingança, em razão de esta ter sido o estuprador de uma adolescente não identificada nos autos, o que revelaria a torpeza na empreitada criminosa e a periculosidade dos acusados.

Durante a instrução criminal, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em relação ao corréu
Fernando dos Santos Souza
em razão da ausência de manifestação após ter sido citado via edital, bem como determinado a antecipação de provas (Id. 138016876).

Com relação ao corréu
Everson Rodrigo da Silva
, foi julgada extinta a sua punibilidade, em decorrência da declaração de óbito juntada nos autos, tendo como causa morte não determinada (Id. 138016839)

Diante desse cenário
Lucas Amaral
,
Diego Lopes dos Santos, Fernando Bruno Mendes Ferreira, Nezivan Santos Almeida,

Leonardo dos Santos Pires
foram
pronunciados por ter cometido o crime de
Homicídio Qualificado
previsto no
art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima) do CP
e
Organização Criminosa
previsto no
art. 2º, §2º da Lei 12.850/2013

(Id. 138016955)

Devidamente intimados da sentença de pronúncia os

acusados
Diego Lopes dos Santos, Fernando Bruno Mendes Ferreira, Nezivan Santos Almeida
manifestaram não ter interesse em recorrer da sentença (Id. 138016971)

A decisão de pronúncia
não
merece reforma.

Por vigorar a máxima
in dubio pro societate
nesta fase procedimental
,
eventuais dúvidas quanto à responsabilidade do agente ou em relação ao elemento subjetivo norteador da conduta devem, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF, ser relegadas a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Se os elementos colhidos no caderno processual
atendem ao
juízo de certeza
exigido quanto à existência da prática criminosa e,
embora
não estejam revestidos de uma certeza insofismável, afiguram-se hábeis a formar o
juízo de probabilidade
quanto à responsabilidade do agente, é legítimo submetê-lo a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Endossando o raciocínio, veja-se recente escólio do Superior Tribunal de Justiça:

“A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 14.3.2022).

Premissas em mesa, na hipótese dos autos, a
prova da existência do crime (materialidade) e os indícios de autoria são extraídos do Boletim de Ocorrência (Id. 138015023- Pg.2/7), Ofício da Central de Monitoramento de Tornozeleira Eletrônica (Id. 138015028), Relatório (Id. 138015029), Laudo Pericial (Id.138016654), e das provas testemunhais e das declarações da vítima, exatamente conforme descrito na denúncia.

No que tange à autoria delitiva, a informante
Ketlin Fernanda,
ex-namorada da vítima
William
, relatou que estava na companhia deste na ocasião dos fatos, quando foram surpreendidos por indivíduos dentro do quintal da casa de
William,
perguntando onde estava o “tarado”. Nesse passo, mostraram uma foto perguntando se
William
conhecia a pessoa da foto, contudo
William
negou. Posteriormente, contou que os indivíduos falaram que precisavam conversar com
William
para apurar as veracidades dos fatos e assim levaram
William.

Esclareceu que não se recordava da fisionomia dos indivíduos por ter ficado muito nervosa, contudo ressaltou que o carro em que levaram a vítima era preto, e que havia dois carros: um celta e um gol.

Murilo Cavalheiro de Oliveira,
policial militar, esclareceu que com o desaparecimento de
William,
a guarnição empreendeu diligências em busca da vítima, bem como que haviam recebido a informação de que uma tornozeleira eletrônica teria sido localizada no local da casa da vítima. Desse modo, foram atrás do suspeito e localizaram
Everson
, vulgo “primo” (falecido). Ao abordarem
Everson
este relatou que, a vítima do suposto estupro teria acionado o Comando Vermelho e que está teria apontado
William
como sendo o autor do estupro.

Everson
prosseguiu relatando aos policiais que em razão da vítima do estupro ter apontado
William,
os supostos autores se deslocaram até a região de mata e executaram a vítima, após isso

Everson
levou a guarnição até a localização do corpo da vítima.

Nesse sentido,
Rafaele de Souza Matos,
policial militar, declarou que a guarnição verificou por meio de monitoramento eletrônico que
Everson
esteve no local da casa da vítima. Que
Everson

havia relatado que a morte da vítima
William
havia sido autorizada pela facção Comando Vermelho, sendo os superiores conhecidos como “Maresia” e pelo “Boquinha”.
Everson
havia relatado seu medo em também ser executado pela facção pois havia indicado a localização do corpo da vítima.

Everson
, havia indicado para a guarnição policial, a participação de
Yuri,
vulgo “menor” e de
Diego,
bem como esclareceu que
Fernando,
vulgo “boquinha” é apontado como um dos chefes da organização Comando Vermelho.

Os investigadores de polícia,
Thyago Celestino Pereira, Sebastião de Lima Nero e Rodrigo Gabe Américo
foram uníssonos em relatar que ao prenderem
Everson,
em razão de ele ter sido localizado na casa da vítima mediante monitoramento eletrônico, este em um primeiro momento indicado a participação de
Diego
e
Yuri
na execução.

Que ao realizarem o interrogatório em sede policial,
Everson
narrou com precisão de detalhes a participação no homicídio, indicando terem utilizado um veículo gol de cor preta, de propriedade do indivíduo alcunhado como “neguinho”, e da participação de “LK” (Lucas Amaral de Morais), “Menor” (Yuri Michel Mendes) e “Neguinho”.

Nesse sentido, relataram que
Everson
narrou que a motivação do crime teria sido em razão da vítima
Wiliam
ter praticado um estupro contra uma criança/adolescente, bem como que crimes dessa natureza, envolvendo a facção Comando Vermelho não acontecem sem autorização de algum superior hierárquico, que no caso, quem havia dado a autorização seria “Maresia” (Leonardo dos Santos Pires) e “ Mano Zé” (Fernando dos Santos Souza).

Os investigadores de polícia, prosseguiram contando, que durante as diligências, a polícia civil em conjunto com a polícia militar conseguiram fazer a prisão de “LK” (Lukas Amaral de Morais) e do Nezivan, e que estes em sede policial avisam confessado a participação no homicídio de
William.

Corroborando com as declarações das testemunhas, temos o Relatório de Investigação, que colacionou vídeos gravados, em poder de
Lucas e
Nezivan
, em que se denota a presença de, pelo menos, três suspeitos, mostrando a vítima agonizando e exaltando o nome da facção, dizendo “é isso que acontece com tarado”.

Não bastasse isso, o Relatório Técnico, indicou com clareza que
Lucas Amaral de Morais
seria “LK” e
Leonardo dos Santos Pires
seria “Maresia” ou “Sapateiro”, inclusive colacionando legenda e gírias utilizadas nas comunicações e fotos para melhor esclarecimento dos supostos envolvidos.

Assim verifico
,
que

há indícios suficientes, no sentido de que os acusados, por integrem a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, facção que é considerada a “disciplina” nas cidades, tanto é assim que teriam, em tese, vez que surgiu a denúncia de uma menina ter sido vítima de estupro, os envolvidos teriam decidido ceifar a vida da vítima
William
, que seria o suposto autor do estupro.

Nesse quadro, analisando as provas orais acima mencionadas, bem como o conjunto probatório reunido nos autos,
fornecem lastro suficiente para a pronúncia, principalmente pelos depoimentos dos investigadores de polícia, indicando que
Lucas Amaral de Morais e Leonardo dos Santos
teriam participado do crime, e em especial do celular apreendido em poder do recorrente
Lucas
demonstrando o vídeo gravado da vítima morta.

Assim, verificado à comprovação de materialidade e indícios suficientes de autoria, através dos elementos contidos nos autos, esse conjunto probatório, fornecem um juízo de probabilidade acerca da autoria imputada aos recorrentes, o suficiente para leva-los a julgamento do Tribunal do Júri.

A propósito, vejamos como esta Corte decidiu em caso semelhante:

“
2.
Nos delitos submetidos ao rito escalonado do Tribunal do Júri, não há como acolher as teses de absolvição sumária ou de impronúncia quando a versão incutida na denúncia se apresentar admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos.
Havendo dúvida razoável quanto à prática da conduta pelo réu, à vista do contexto extraído das versões acusatória e defensiva, ambas nutridas de provas, firma-se a competência do Conselho de Sentença para dirimir a controvérsia, consoante o comando expresso no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

(N.U 1009798-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)” (grifei)

Por efeito, uma vez presentes, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, que nem de longe representa uma condenação em si, mas mero juízo de admissibilidade da acusação proposta,
não
há como se acolher o pleito de absolvição ou impronúncia dos recorrentes.

2.
Prosseguindo, tendo sido reconhecido que já nos autos a prova da existência do crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria que recai sobre os recorrentes, e, em virtude disso, mantida pronúncia, cumpre também submeter a julgamento pelo Tribunal do Júri o
crime conexo de organização criminosa,
disposto no art. 2º, da Lei nº 12.850/13, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão.

Sobre o tema, destaco a lição de
Guilherme de Souza Nucci
:

“Entendemos não caber ao magistrado, elaborando o juízo de admissibilidade da acusação, em relação aos crimes dolosos contra a vida, analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório no tocante aos delitos conexos. Havendo infração penal conexa, incluída na denúncia, devidamente recebida, pronunciando o réu pelo delito doloso contra a vida, deve o juiz remeter a julgamento pelo Tribunal Popular os conexos, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles (...) Aliás, nem ao Tribunal. Não pode a Corte “afastar” o crime conexo, por entendê-lo inexistente ou frágil em provas. O Júri deve manifestar-se antes. Somente após, segue o feito, em grau de apelação, ao Tribunal”
(Tribunal do Júri, Ed. Revista dos Tribunais, p. 72)

Nesse sentido, também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

“A sentença de pronúncia não demanda juízo de certeza, devendo ser mantida quando existentes indícios de autoria apontados concretamente” (AgRg no AREsp 1272555/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019).

Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, devem os acusados serem pronunciados e submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo de integrar organização criminosa, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal.(...).(N.U 1003722-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022)

Assim, o recurso deve ser desprovido quantos aos pleitos de absolvição sumária e impronúncia para o crime de homicídio qualificado bem como de organização criminosa, já que tudo isso deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença, mediante aprofundada análise das provas.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito,

mantendo a sentença de pronúncia
invectivada tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022